Tribunal: TJSP
Processo: 2097540-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não se presta à análise de benefícios prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso cabível – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097540-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NIVALDO JOSE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097540-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1.095
2
Habeas Corpus Criminal 2097540-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Nivaldo Jose dos Santos
Comarca: Araçatuba
Voto no 1.095
“Habeas Corpus” Execução penal Pretendida concessão de
prisão domiciliar em favor do paciente, nos termos da
Recomendação no 62 do CNJ Inadequação da via eleita
Remédio constitucional que não se presta à análise de benefícios
prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso
cabível Ordem indeferida liminarmente.
A Defensora Pública Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta
impetra a presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Nivaldo
José dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba.
Relata, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto e faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus, razão por que o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar, elaborado com fulcro na Recomendação no
62 do CNJ, configura constrangimento ilegal que pretende ver sanado no presente “writ”.
É o relatório.
A ordem de “habeas corpus” deve ser indeferida
liminarmente.
Do que se extrai dos autos, a i. impetrante solicitou ao Juízo
“a quo” a prisão domiciliar em favor de Nivaldo, pedido que restou indeferido na r. decisão
de fls. 74/75.
Assim, busca através do presente “writ” a inversão do
“decisum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097540-19.2020.8.26.0000 -Voto no 1.095
3
Ocorre que o “habeas corpus” não constitui via processual
adequada para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais, tampouco pode ser utilizado como substituto do recurso cabível
contra decisões proferidas por juízo competente.
Outrossim, certo é que a análise da matéria aqui veiculada
exige aprofundado exame também de questões de fato, o que se mostra incabível nos
estreitos limites do presente remédio constitucional.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara:
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
OU
DE
PRISÃO
DOMICILIAR A PACIENTE, VEZ QUE PREENCHE OS
REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA O PRIMEIRO,
QUANTO PARA O SEGUNDO BENEFÍCIO. RECLAMO QUE
EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO
REMÉDIO HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. CASO EM QUE
NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. Ordem indeferida liminarmente. (“Habeas Corpus”
Criminal 2068206-37.2020.8.26.0000. Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, j. 29.04.2020)
Vale ressaltar que a questão desafia a interposição de recurso
específico, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, de modo que, “in casu”, o
presente remédio é usado como sucedâneo recursal, o que não se admite.
Destarte, frente à inadequação da via eleita, impõe-se o
indeferimento “in limine” deste “writ”, com fulcro no artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
“habeas corpus” impetrado em favor de Nivaldo José dos Santos.
Juscelino Batista
Relator